Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700971-64.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRIGITTE IRENE HARTMANN GUIMARAES MONTEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRIGITTE IRENE HARTMANN GUIMARÃES MONTEIRO, contra decisão proferida nos autos da ação monitória (0718345-46.2024.8.07.0006), movido por COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. Na hipótese, o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal.De outro lado, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o qual impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2026 19:54:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador